Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-70.2021.8.11.0099
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000575-70.2021.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAIANE GILIOLLI - CPF: 026.037.941-75 (APELANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), EREVALDO APARECIDO DE CARVALHO - CPF: 875.760.821-00 (APELANTE), REGINALDO VALENTIN DA SILVA - CPF: 877.023.121-49 (APELADO), JAIR KLASNER - CPF: 862.690.381-20 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), GEORGE PADUA DA SILVA - CPF: 580.965.151-87 (APELADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELOS APELADOS EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIDA – JUSTA CAUSA DO ARTIGO 223 DO CPC NÃO DEMONSTRADA - DEVOLUÇÃO/SUSPENSÃO DO PRAZO QUE SÓ SE JUSTIFICA QUANTO O ADVOGADO TENHA FICADO COMPLETAMENTE IMPOSSIBILITADO DE ATUAR OU SUBSTABELECER – INDEMONSTRADO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não constitui, por si só, justa causa apta a suspender ou devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde.

A devolução/suspensão do prazo somente se justificaria, caso o patrono dos requeridos, ora apelantes, comprovasse que, em razão da doença diagnosticada estaria completamente impossibilitado de praticar o ato ou de substabelecer o mandato para a interposição do apelo, o que, não comprovou.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Daiane Giliolli e Erevaldo Aparecido de Carvalho
, contra sentença que na Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos e Reintegração de Posse nº
1000575-70.2021.8.11.0099,
proposta por
Reginaldo Valentin da Silva e outra
, julgou parcialmente procedente o pedido para:
a)
declarar a rescisão do compromisso de compra e venda celebrado entre as partes;
b)
condenar os requeridos à perda das arras/sinal prestadas por ocasião do ajuste, em 10% sobre o valor do pacto, montante de R$175.000,00 (cláusula 3ª, parágrafo único e 4ª, §1º); condenar os requeridos ao pagamento de multa de 10% sobre o valor do contrato;
c)
condenar os requeridos ao pagamento de 2% sobre o valor das parcelas vencidas e vincendas de R$30.015,00 e juros moratórios de 1% ao mês que incidirão desde o inadimplemento (cláusula terceira, parágrafo único); d) reintegração na posse do imóvel.

Afirmam que não se trata de recusa de suas obrigações, mas sim necessidade de readequação de valores justos, a fim de evitar enriquecimento ilícito, a se considerar a alta da arroba do gado. De modo que se permanecer a forma contratada teriam que pagar três parcelas de R$500.250,00, para compra e venda de imóvel de R$400.000,00.

Argumentam que a onerosidade excessiva (artigo 478 do CC), recaiu apenas sobre os apelantes, em razão da crise ocorrida com a pandemia do COVID- 19, época em que o preço do gado tomou proporções desconhecidas.

Defendem a necessidade de reforma da sentença a fim de afastar a resolução contratual e readequar as parcelas contratadas, frente a onerosidade excessiva experimentada pelos requeridos apelantes, nos termos dos artigos 479 e 480 do CC, além de evitar o enriquecimento ilícito previsto nos artigos 884 a 886 do CC.

Ressaltam que para evitar os efeitos da mora, ajuizaram ação de consignação em pagamento nº 1000315- 90.2021.8.11.0099, o que comprova que sempre agiram de boa-fé.

Pedem o provimento do apelo para que seja suspensa a ordem de reintegração de posse e anulada a sentença com o retorno do processo à origem a fim de que prossiga na instrução processual.

Nas contrarrazões, os apelados
REGINALDO VALENTIN DA SILVA E GEORGE PADUA DA SILVA
, suscitam
preliminar de intempestividade
do recurso distribuído em 13-03-2023, quando o prazo máximo seria 09-3-2023. No
mérit
o, defendem a improcedência do pedido de reforma, porque se de um lado o preço do gado aumentou, de igual modo os imóveis rurais também tiveram significativa valorização de mercado, sem contar que é comum que a transação na região se dê pela conversão das reses bovinas, o que afasta a alegação de desproporcionalidade e desequilíbrio contratual. Pedem o desprovimento do recurso (id 177677269).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

Na preliminar, os apelados suscitam a intempestividade do apelo, porque a sentença recorrida foi publicada em
13-2-2023
de modo que o prazo final de quinze dias para que as partes apresentassem recurso se deu em
09-3-2023
, no entanto o apelo só foi distribuído aos
13-3-2023
.

Das razões do apelo, o advogado subscritor justifica a intempestividade com base em problemas de saúde e, para tanto, juntou cópia de atestado médico datado de 12-02-2023, que sugeriu o afastamento das atividades laborais do Dr. Eduardo Rodrigo da Silva, pelo prazo de 30 dias (id 177677254).

Ocorre que a simples juntada do atestado médico sobre eventual problema de saúde, não constitui, por si só, justa causa apta a suspender ou devolver o prazo processual, como é pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. ATESTADO MÉDICO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O agravo em recurso especial foi protocolado na vigência do novo Código de Processo Civil, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6º, do NCPC, que não mais permite a comprovação de eventual suspensão do prazo recursal decorrente de ausência de expediente em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a demonstração quando da interposição do recurso. Precedente da Corte Especial.

3. Esta Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de que não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1145367/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 20/02/2018)”

Registro, ademais, que a devolução/suspensão do prazo somente se justificaria, caso o advogado dos requeridos, ora apelantes, comprovasse que, em razão da doença diagnosticada (que, conforme o CID 10 I 11, I 49 F 32.9 e F.40 informado, diz respeito a hipertensão arterial e transtorno moderado de ansiedade generalizada, rebaixamento do humor etc), estaria completamente impossibilitado de praticar o ato ou de substabelecer o mandato para a interposição do apelo, o que, não ocorreu.

Aliás, chama mesmo a atenção o fato de que muito embora o Advogado tenha juntado atestado médico na tentativa de comprovar o justo motivo descrito no artigo 223 do CPC, e, com isso, afastar a intempestividade, por outro lado, restou comprovado pelos apelados, que o mesmo causídico praticou diversos atos processuais em demandas outras justamente no período que assegurou não estar laborando, inclusive participou de audiência de instrução nos autos nº º 1000874-81.2020.8.11.0099, na data de 07-3-2023, o que compromete integralmente a afirmação de que estava “afastado por força de atestado médico”.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.

2. É possível verificar, da simples leitura do atestado médico juntado aos autos, a ausência de indicação de que o Dr. Maurício Richartz se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado pelo Agravante, havendo apenas a indicação de necessidade de afastamento das suas atividades profissionais pelo período de 15 (quinze) dias.

3.
Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos do Agravante, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg na PET no REsp 1896059/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)” (Grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015.TEMPESTIVIDADE. JUSTA CAUSA. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO.DECISÃO MANTIDA.

1. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5º, do CPC/2015. 2. No caso, o recurso foi interposto após o lapso legal, sem comprovação de nenhuma causa de suspensão ou interrupção do prazo.3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(g.n.)”
(AgInt no AREsp 1534425/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOSFERREIRA, j. 23/03/2020)” (Grifo nosso).

Ante o exposto e em atenção ao juízo de admissibilidade recursal,
ACOLHO a preliminar de intempestividade do recurso de apelação
suscitada pelos autores apelados e, consequentemente,
NÃO CONHEÇO
do presente apelo para, em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante de 10% para 15% sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado dos apelados, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023